Tribunal: TJES
Processo: 5000783-68.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-68.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ANDRESSA TEIXEIRA ABDALA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ANDRESSA TEIXEIRA ABDALA em face de BANCO ITAUCARD S.A. pretendendo a fixação de indenização por danos morais e materiais, em razão da violação do dever da informação quanto o título de capitalização.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial para:

1.Condenar o requerido na obrigação de restituir à requerente o valor de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES do ajuizamento da ação até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC.

2. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da requerente acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A legitimidade passiva da ré resta plenamente configurada, uma vez que integra a cadeia de consumo, na condição de fornecedora do produto/serviço objeto da demanda. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e do artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do fato ou vício do produto ou serviço, não sendo possível afastar sua responsabilidade sob o argumento de ausência de relação direta com o consumidor.

Assim, sendo evidente sua participação na cadeia de consumo (mantenedora da conta e intermediadora dos serviços), impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Não obstante as razões recursais, o banco recorrente deixou de carrear aos autos a prova efetiva de que prestou os esclarecimentos relacionados aos fatos apontados pela consumidora.

A versão apresentada pela consumidora mostra-se dotada de verossimilhança, especialmente diante do atendimento acostados aos autos (ID 15438809), o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco réu, por sua vez, não se desincumbiu do encargo de demonstrar a efetiva prestação de esclarecimentos ou a regularidade de sua conduta, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, em afronta aos deveres de informação e transparência que regem as relações de consumo.

Assim sendo, entendo que houve, por parte do banco, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Desse modo, entendo por irretocável a sentença quanto à verificação da responsabilidade do banco réu e o seu dever de indenizar pelos danos materiais sofridos.

Ademais, com relação ao dano de natureza extrapatrimonial, consigno que o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade.

Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25). Portanto, como demonstrado supra, há evidente dano causado a consumidora que se viu privada da gestão de seus títulos e tomada pela falta de informação referente aos valores que lhe eram pertencentes. Não havendo, portanto, que falar em reforma da sentença quanto a verificação da existência do dano.

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)